Tribunal: STF
Processo: RE 70187
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
1. O STF NÃO CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SUSCITA QUESTÃO
NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SÚMULA, VERBETE 282). 2. A
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL INVOCADA COMO FUNDAMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DEVE SER DEMONSTRADA ANALITICAMENTE, COMO EXPRESSA O
VERBETE 291 DA SÚMULA.